Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS OCULTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DO CAPITAL OBTIDO PELA ÚNICA SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA A SER DESCONSIDERADA. PENA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. Embora constitua direito fundamental do indivíduo, o sigilo bancário e fiscal não se apresenta como absoluto, sendo possível a quebra em situações excepcionais, como último instrumento para o requerente atingir seu direito. No caso, a agravada vem há quase cinco anos tentando obter seu crédito, sem sucesso. Logo, não se vislumbra outra forma de a credora obter as informações sobre a sociedade oculta dos executados se não na forma como determinada pela decisão agravada. Ademais, a quebra de sigilo não foi determinada diretamente, mas como pena, caso os executados não colaborem, apresentando a prova de que são ou não sócios da sociedade cuja personalidade se pretende desconsiderar.